Tribunal: STF
Processo: RE 1594680
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Curvelo/MG, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO – PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - LEI Nº 14.434/2022 - EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 124 E 127 - IMPLEMENTAÇÃO SUPLEMENTADA PELA UNIÃO - INTERESSE DA UNIÃO CONFIGURADO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
I. Caso em exame 
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação do piso nacional da enfermagem para fins de majoração do benefício de aposentadoria de servidora inativa, com fundamento na Lei nº 14.434/2022.
 II. Questão em discussão.
2. Discute-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar ação que visa à complementação financeira de responsabilidade da União, conforme disposto nas Emendas Constitucionais nº 124/2022 e 127/2022 e Lei nº 14.434/2022. III. Razões de decidir 
3. A implementação do piso nacional da enfermagem deve ocorrer com suplementação da União, o que atrai sua presença obrigatória na relação processual. 
4. Verificado o interesse jurídico da União, reconhece-se a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 109, I da Constituição Federal. 
5. Inviabilidade de declínio de competência para a Justiça Federal diante das restrições do microssistema dos Juizados Especiais, sendo cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese 
6. Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito. 
Tese de julgamento: A presença de interesse jurídico da União na implementação do piso nacional da enfermagem, instituído pela Lei nº 14.434/2022, atrai a competência da Justiça Federal, devendo o processo ser extinto, nos termos do art. 51, II da Lei nº 9.099/95.”

Nas razões do recurso extraordinário o recorrente alega violação dos artigos 5º, caput; 6º; 7º, inciso IV; 37 e 196 da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que "a Lei nº 14.434/2022 [...] instituiu o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, assegurando um patamar mínimo remuneratório à categoria", contudo,  o Município de Itamarandiba "deixou de estendê-lo aos servidores inativos, como a Recorrente, mesmo diante da clara vinculação entre ativos e aposentados no regime próprio de previdência". 
Acrescenta que a "decisão recorrida merece ser reformada, uma vez que considerou indevidamente a incompetência do juízo, [sob o] fundamento de] que a implementação do piso nacional da enfermagem deve ocorrer com suplementação da União, o que atrai sua presença obrigatória na relação processual".
Pondera que

"o Município, enquanto ente federativo instituidor e mantenedor do Regime Próprio de Previdência Social, possui responsabilidade solidária e subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários. Cabe-lhe, portanto, assegurar o cumprimento do piso salarial da enfermagem aos servidores inativos, inclusive por meio de aporte financeiro ao seu instituto previdenciário. Assim, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.
[...]
Portanto, uma vez realizado o repasse de recursos federais previsto no art. 1º da Lei nº 14.581/2023, que instituiu a assistência financeira complementar destinada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem, incumbe ao Município, em conjunto com o Instituto de Previdência, assegurar a correta destinação desses valores, observando os parâmetros fixados pelo piso nacional. "
 
Postula a "reforma do acórdão recorrido, para reconhecer a legitimidade do Município de Itamarandiba, bem como a responsabilidade solidária dos Recorridos, reconhecendo-se ainda o direito da Recorrente à aplicação proporcional da majoração prevista na Lei nº 14.434/2022 aos seus proventos de aposentadoria".
Decido.
Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:

“I.IV – DA REPERCUSSÃO GERAL 
Frisa-se que, atendendo aos preceitos legais, a parte Recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 
No caso em tela, é indubitável, que a matéria constitucional debatida nos presentes autos atende o disposto no art. 1.035 do CPC, configurando a repercussão geral. 
Com relação à abrangência da repercussão geral, antes de tudo, pode se inferir que há sua existência, naquilo que tem transcendência, ou seja, aquilo que terá relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 
A questão discutida possui evidente repercussão geral, pois envolve a efetividade dos direitos constitucionais dos aposentados, em especial o direito à isonomia, art. 5º, caput, CF/88, e a valorização do trabalho da enfermagem, art. 6º, 7º, IV e art. 196 da CF/88. 
Além disso, estamos diante de notória violação aos princípios do Art. 37 da CF/88, visto que a negativa de extensão do piso de enfermagem à Recorrente, que possui direito à paridade, fere os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência da Administração Pública, ao criar uma distinção injustificada entre servidores ativos e inativos. 
Destarte, por estar demonstrada a repercussão geral, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.”

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ademais, verifica-se dos autos que todas as questões e dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, haja vista que a Corte de origem não julgou o mérito da ação, tendo concluído, unicamente, que, havendo interesse da União na causa, a ação deveria tramitar perante a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I da Constituição Federal, pelo que “julgo[u] extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95”.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente